Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711495-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADIMIRO GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt;Ao Ministério Público.&gt; Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora